Tribunal: STF
Processo: RE 1230189
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE JULGADO PROFERIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUCESSÃO DA IMPETRADA ORIGINÁRIA (CODAP) PELA GEAP. PORTARIA/MPAS 4.431/89 E PORTRARIA/MPAS 4.624/90. RECURSO DESPROVIDO.
    - Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, alvejando decisão que, nos autos de cumprimento de julgado proferido em sede de mandado de segurança, determinou que a ora agravante seja oficiada ‘para conceder aos impetrantes, no prazo de trinta dias, o Empréstimo Especial determinado na sentença de fls. 60/62, confirmada às fls. 100’.
    - Consoante frisado na decisão dessa relatoria que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, ‘não merece prosperar a alegação da parte agravante a respeito da necessidade de extinção da demanda originária em razão de incompetência absoluta da Justiça Federal’, uma vez que "em casos como o dos autos, deve ser privilegiado o disposto no artigo 575, II, do CPC, segundo o qual a execução fundada em título judicial processar-se-á perante decidiu ‘o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição’, entendimento esse que se coaduna com a orientação adotada pelo STJ".
    - No curso do processo originário, em cumprimento ao decisum transitado em julgado, verifica-se, conforme a própria União esclarece, que ‘a CODAP - Comissão Diretora de Assistência Patronal, foi transformada na GEAP - Grupo Executivo de Assistência Patronal, tendo esta última sido instituída pela Portaria/MPAS n° 4.431/89 e criada pela Portaria/MPAS n° 4.624/90’.
    - Por fim, como vislumbrado pelo Parquet Federal em seu judicioso parecer: ‘a possibilidade de concessão de empréstimos é prevista na Seção IX do Capítulo I do Manual do plano de Pecúlio Facultativo - PPF que é um dos benefícios pagos pela Agravante aos participantes que consoante previsto no art. 8°, §1° de seu Estatuto Social são '(...) a) os servidores aposentados por decorrência do vínculo empregatício com as Patrocinadoras;'. Sendo os Impetrantes servidores aposentados da DATAPREV que é uma das patrocinadoras, pode sim a Agravante conceder o empréstimo determinado na decisão judicial.’
    - Recurso desprovido” (págs. 97-98 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, LV, e 109, I, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Ademais, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, amparado no acervo probatório dos autos, assim dirimiu a controvérsia em exame:
    “In casu, a partir do exame dos autos, mormente dos documentos juntados às fls. 56/63, 131/133, 179 e 192, pode ser constatado que a questão cinge-se ao cumprimento de decisum transitado em julgado, com a confirmação por essa Egrégia Corte, de sentença prolatada nos autos de mandado de segurança, impetrado em 09 de fevereiro de 1988.
    Assim, no curso do processo originário (mandado de segurança n.° 88.00.01276-0), conforme verificado pelo Juízo a quo, depreende-se que ‘houve a sucessão da impetrada CODAP (Comissão Diretora de Assistência Patronal) pelo GEAP (Grupo Executivo de Asistência Patronal), que passou a ter, entre suas atribuições, conforme art. 2° da Portaria n° 4.431/89 que a instituiu, 'conceder ajuda financeira ao servidor participante do Fundo de Pecúlio Facultativo - FPF, por ocasião da sua aposentadoria ou na sua morte, para as pessoas por ele expressamente designadas’.
    Deve ser ressaltada, ainda, a petição adunada aos autos à fl. 387, na qual a própria União esclarece que ‘a CODAP - Comissão Diretora de Assistência Patronal, foi transformada na GEAP - Grupo Executivo de Assistência Patronal, tendo esta última sido instituída pela Portaria/MPAS n° 4.431/89 e criada pela Portaria/MPAS n° 4.624/90" (págs. 93-94 do documento eletrônico 4).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    5. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário ) desta CORTE.
    6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.129.795-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 940.229-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Por fim, a Corte de origem afastou a alegação de incompetência da justiça federal com apoio na interpretação do Código de Processo Civil, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Com esse entendimento, destaco o ARE 1.165.270/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello, cuja ementa segue transcrita:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”.
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 647.568/RS, de minha relatoria; ARE 979.382/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.161.197/PR, Rel. Min. Rosa Weber; eARE 1.089.767/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator